Tribunal: TJSP
Processo: 1000805-50.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL DE BEM MÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Demonstrado que os transtornos sofridos pelo autor geraram inconteste abalo moral, justifica-se a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente do banco réu. 2. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL DE BEM MÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Demonstrado que os transtornos sofridos pelo autor geraram inconteste abalo moral, justifica-se a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente do banco réu. 2. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000805-50.2020.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
DORVAL SATO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BFB LEASING S/A -
ARRENDAMENTO MERCANTIL e ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000805-50.2020.8.26.0481 -Voto no
2
Comarca: Presidente Epitácio - 2a Vara Cível
Apte. : Dorval Sato
Apdas. : BFB Leasing S/A Arrendamento Mercantil e outra
Juíza de 1o grau: Larissa Cerqueira de Oliveira
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 11/08/2020
VOTO No 47.118
EMENTA: ARRENDAMENTO MERCANTIL DE BEM
MÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. 1. Demonstrado que os transtornos
sofridos pelo autor geraram inconteste abalo moral, justifica-se
a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir
indiligente do banco réu. 2. Na fixação da indenização pelo
dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da
razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se
torne inexpressiva. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 110/113 que julgou extinto o processo sem resolução do
mérito com relação ao pedido de baixa do gravame, nos termos do art. 485, VI,
do CPC, e parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a
providenciar a entrega dos documentos necessários para a transferência da
titularidade e regularização do veículo à parte autora. E sendo a sucumbência
recíproca, condeno as partes a arcar, em proporções iguais, com as custas e
despesas processuais, ficando os honorários advocatícios arbitrados em R$
500,00 para cada parte.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando
que é ilícita a manutenção dos documentos sob o poder da apelada,
impedindo o direito pleno da propriedade do veículo já quitado. Afirma que
deveria ter sido remetido o documento de transferência no prazo de 30 dias,
mas deixou a parte apelada de cumprir com sua obrigação. Aduz ser devido o
dano moral. Alega que não ocorreu a prescrição, pois o prazo só passou a fluir
do momento em que recebeu os documentos necessários para a transferência.
Argumenta ainda que em se tratando de relação de consumo, deveria ser
aplicado o disposto no art. 27 do CDC, sendo a prescrição de cinco anos. Cita
também recente decisão do STJ dizendo que no caso de responsabilidade civil
decorrente de contrato de compra e venda e prestação de serviços entre
particulares, a prescrição é decenal. Requer que seja fixada indenização de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000805-50.2020.8.26.0481 -Voto no
3
8.000,00, bem como a apelada seja condenada ao pagamento da
integralidade da verba sucumbencial, fixados os honorários em 20%.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
Em que pese o entendimento da magistrada
sentenciante, bem se depreende da leitura da inicial que o autor pleiteia a
indenização por danos morais pela inserção de gravame indevido e ausência
de envio da documentação necessária para a transferência e regularização do
veículo automotor (fls. 06).
E restou incontroverso nos autos que as apeladas
não encaminharam a documentação para a regularização e transferência do
veículo, tanto que houve condenação em sentença nesse sentido. Observe-se
que a parte ré não apresentou recurso contra referida decisão.
Ademais, o autor junta aos autos os avisos de
recebimento de cartas encaminhadas para as apeladas (fls. 37/39), datadas de
setembro de 2017 e maio de 2019, não impugnadas.
Assim, mesmo que já tenha ocorrido a baixa do
gravame em 22/02/2016, não há que se falar em prescrição, pois não se trata
de pedido de dano moral unicamente pela existência deste, mas também pela
impossibilidade de transferência do bem pela conduta negligente da parte
requerida.
Doutra parte, tendo em vista que a quitação do
contrato de arrendamento ocorreu em 2014 e até a presente data a parte
apelada ainda não providenciou o encaminhamento da documentação
necessária para a transferência do bem, resta comprovada a conduta
irresponsável das rés que não agiram com o desvelo e cuidado exigidos pela
situação, o que, por si só, caracteriza o dano moral sofrido pelo autor.
Ora, restou claro que o contrato foi quitado, tendo as
requeridas permanecido silentes e inertes, deixando de promover as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000805-50.2020.8.26.0481 -Voto no
4
providências necessárias para a transferência do veículo para o nome do
autor, qual seja, o encaminhamento da documentação necessária, tendo em
vista se tratar de contrato de arrendamento mercantil.
Nesse esteio, na fixação da indenização pelo dano
moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, para não aviltar a
pureza essencial do sofrimento que é do espírito, evitando a insignificância que
o recrudesce ou o excesso que poderia masoquisá-lo.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do eminente
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa
recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se
de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da
vida e às peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des.
Rui Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que
a indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pag. 524).
Portanto,
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais e os
inconvenientes suportados pelo autor, bem como o tempo decorrido, a
indenização por dano moral deve ser fixada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil
reais), pois este montante coaduna-se com a realidade aferida nos autos,
atentando-se ao fato de que a indenização por dano moral deve servir de
alento à dor efetivamente sofrida, e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta
indiligente das rés.
Ante o exposto, dou provimento para condenar as
rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000805-50.2020.8.26.0481 -Voto no
5
(oito mil reais), com atualização do arbitramento e juros de mora legais da
citação, devendo, ainda, a parte vencida arcar com a integralidade das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica